Tribunal: TCU
Processo: 013.470/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão Civil. Pedido de reexame. RE 636.553/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 2352/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento e tornar insubsistentes os atos constantes do subitem 9.3 do acórdão recorrido, em virtude da operação do registro tácito, conforme entendimento consubstanciado no RE 636.553/RS; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.